Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. BENEFICIÁRIA DO INSS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO.NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade de ações judiciais. Se tais razões não bastassem, no caso, a resistência do Banco à pretensão de cancelamento do contrato e restituição de valores descontados revela necessidade e utilidade no ajuizamento do feito. 1.1. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso. 2.1. Na espécie, pela sentença, reconhecida a fraude e pontuada a culpa concorrente da autora, não a exclusiva (“a restituição dos valores descontados deverá ocorrer de forma simples, uma vez que restou evidenciado que a autora, ao fornecer seus dados pessoais, documentos e biometria facial ao fraudador, contribuiu, ainda que de forma culposa, para o êxito da fraude, configurando-se, assim, a hipótese de culpa concorrente, o que afasta a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”). 2.2. E, no caso, reconhecimento de culpa concorrente repercute no valor a ser devolvido pelo Banco, relativo aos descontos irregulares do benefício previdenciário da autora, não se mostrando apto a eximir o Banco das consequências da fraude em si.
3. Cediço que “5. No que se refere à devolução dos valores pagos, a Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”(Acórdão 2049063, 0777081-27.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.). 3.1. E, na hipótese, não há que se falar em repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), já que a má-fé do Banco não restou comprovada. Os descontos foram indevidos, mas tal não configura, automaticamente, dever ser reconhecida a má-fé.
4. Compensação pressupõe credor e devedor (art.368, CC), e, no caso, os valores do empréstimo fraudulento não foram disponibilizados à autora de forma que há que se falar em crédito do banco para com a autora, apto a respaldar eventual compensação.
5. Embora verificadas a falha na prestação de serviços, bem como a frustração e o dissabor, da fraude não advieram consequências outras mais graves, não atingindo aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovado o comprometimento de sua subsistência. 5.1. Não há que se reconhecer danos morais advindos da conduta do Banco/apelante. E, quanto à majoração da indenização de R$3.000,00, relativa à condenação 2a ré/revel, sequer seria caso de danos morais, mas como a ré-revel não recorreu, mantida sua condenação nos termos em que definida em sentença sob pena de reforma para pior, do recurso da autora.
6. Nenhuma modificação a ser realizada na distribuição dos ônus sucumbenciais: reciprocidade que se evidencia por terem autora e réu sucumbido em parte de seus pedidos (art.86, caput, CPC). E hipótese em que bem observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação de reparação por danos materiais e morais), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual).
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, não providos.